Tribunal: TJBA
Processo: 8003112-17.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003112-17.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: DIOGO MORAIS LIMA MIRANDA Advogado(s):JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do CPP, em razão da suposta ilicitude da prova obtida por busca pessoal realizada sem fundada suspeita. 2. As razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal; contudo, a jurisprudência admite a regularidade da intempestividade das razões, quando tempestiva a peça de interposição. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intempestividade das razões recursais impede o conhecimento do recurso, quando a interposição é tempestiva; e (ii) saber se, para fins de recebimento da denúncia, os elementos informativos produzidos na fase preliminar são suficientes para caracterizar justa causa, especialmente quanto à legalidade da busca pessoal realizada com base em denúncia prévia e comportamento suspeito. III. Razões de decidir 4. A intempestividade das razões é mera irregularidade formal e não impede o conhecimento do recurso, desde que a interposição tenha sido tempestiva, sobretudo em se tratando de prazo impróprio ao Ministério Público. 5. Para o recebimento da denúncia exige-se apenas justa causa mínima, consubstanciada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, não sendo possível, nessa fase, aprofundar a análise sobre eventual ilicitude probatória. 6. Os autos demonstram materialidade (apreensão de 100 g de cocaína e laudo toxicológico) e indícios de autoria (depoimentos convergentes dos policiais). 7. A fundada suspeita foi descrita a partir de (i) denúncia prévia com características específicas do suspeito, (ii) correspondência da descrição com o recorrido e (iii) comportamento evasivo ao avistar a guarnição, circunstâncias que justificam a abordagem e afastam o reconhecimento imediato de ilicitude. 8. A discussão sobre eventual invalidade da prova demanda instrução probatória e não pode conduzir à rejeição liminar da denúncia. IV. Dispositivo 09. Recurso em sentido estrito provido. Denúncia recebida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003112-17.2024.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, em que é Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Diogo Morais Lima Miranda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR